Tribunal: TJSP
Processo: 1501437-21.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501437-21.2024.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes RICHARD
GABRIEL BARCELOS FERREIRA e VITORIA LARISSA POLICANTE ROCHA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena em 9 anos e 4 meses
de reclusão e ao pagamento de 1.299 dias-multa. No mais, mantenho a r.
sentença tal como foi lançada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-21.2024.8.26.0047 -Voto no 29.188
2
APELAÇÃO N.o 1501437-21.2024 ASSIS
APELANTES: RICHARD GABRIEL BARCELOS FERREIRA E VITORIA LARISSA
POLICANTE ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 29188
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS
READEQUAÇÃO DAS
PENAS - REGIME BEM APLICADO
RECURSO
DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RICHARD
GABRIEL BARCELOS FERREIRA e VITORIA LARISSA POLICANTE
ROCHA em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 931/944,
cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por infração ao art.
33, “caput” e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 10 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de
1.632 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 953/956. Pugna pela absolvição ou
subsidiariamente seja reconhecida a atenuante da menoridade quanto a
corré VITÓRIA e seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao
corréu RICHARD.
Regularmente
processado
o
recurso
e
apresentada as contrarrazões (fls. 959/962).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-21.2024.8.26.0047 -Voto no 29.188
3
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento dos recursos (fls. 982/1000).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso defensivo merece parcial provimento.
RICHARD GABRIEL BARCELOS FERREIRA e
VITORIA LARISSA POLICANTE ROCHA foram condenados nas sanções
do art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia 18 de
março de 2024, por volta das 23h15min, na Avenida Dom Antônio, n° 719,
Vila Glória, Assis/SP, traziam consigo, 17,40 gramas de cocaína,
substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, na mesma data, horário e local supracitados, bem como
em outros dias e locais não apurados, os Réus associaram-se para o fim de
praticar tráfico de entorpecentes
A r. sentença recorrida, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas
razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser mantida quanto ao
reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada aos
Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo laudo de
exame toxicológico definitivo de fls. 100/102, que constatou tratar-se de
cocaína a substância apreendida e a autoria é certa.
O corréu RICHARD, em juízo, confessou o crime.
Afirmou que sua esposa, a corré VITÓRIA, não sabia do tráfico. Afirmou que
pegou o carro emprestado para ir buscar o filho e a corré e tinha uma
entrega para fazer, estava com 15 porções no bolso. Afirmou que a polícia
parou atrás e entregou para a corré VITÓRIA, que colocou no sutiã, mas
esqueceu uma porção no bolso. Afirmou que o Advogado falou para dizer
que a droga era da esposa para uso, mas ela não tem nenhum
envolvimento. Afirmou que o filho quebrou o celular da corré VITÓRIA e que
pegava o celular dela para fazer resumo das contas de drogas e tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-21.2024.8.26.0047 -Voto no 29.188
4
algumas conversas no celular da corré, mas ela não sabia da droga.
A corré VITORIA, em juízo, negou o crime,
afirmando que o corréu passou com um carro para buscar o filho e os
policiais deram sinal de parada. Afirmou que o corréu tirou objeto do bolso e
a obrigou a guardar e guardou por ter medo, mas não sabia que ele trazia
droga. Afirmou que o corréu dizia fazer entrega de mototáxi. Afirmou que
não havia conversas e negou que o réu mexesse no seu celular e que
apresentou versão diferente por orientação do advogado.
Os policiais, em juízo, afirmaram que estava em
patrulhamento e já tinham muitas denúncias contra os Réus, que eles
faziam o tráfico via delivery com o veículo. Viram que os Réus fizeram
contato no endereço onde há denúncias de que funciona um ponto de
distribuição de drogas. Seguiram o veículo e fizeram a abordagem. Com o
corréu RICHARD no bolso da bermuda havia uma porção de cocaína e
dinheiro. No veículo encontraram mais dinheiro em notas diversas. Afirmou
que os réus a princípio negaram o crime, e com eles havia uma criança.
Pediram apoio a uma policial feminina e nas vestes íntimas da corré
encontraram 14 porções de drogas idênticas às que estavam com o corréu
Richard. Os Réus então confessaram o tráfico de drogas e que usavam a
criança para disfarçar e ainda, que o dinheiro era proveniente da entrega de
entorpecentes.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua condição
funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e são equivalentes
aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-21.2024.8.26.0047 -Voto no 29.188
5
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA
PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame
dos elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Assim, no caso em tela há prova suficiente de
que os entorpecentes eram utilizados para traficância, não havendo que se
falar em absolvição.
Cabe transcrever trecho da r. sentença que bem
fundamentou: “Embora nitidamente o réu tenha tentado proteger a esposa,
ao dizer que ela desconhecia a droga e não tinha nenhum envolvimento, o
fato é que não havia motivo para ele usar o celular dela e do filho para as
negociações, eis que Richard tinha o próprio celular. Por fim, ficou claro no
caso vertente o preenchimento dos requisitos da estabilidade e permanência
necessários para tipificação da conduta descrita no art. 35 da Lei de Drogas.
Em especial pelas conversas extraídas dos celulares de ambos os
requeridos, as quais indicam que traficaram juntos por tempo juridicamente
relevante. Um enviava mensagem de encomenda para o outro, Vitória
recebia em sua conta os pagamentos dos usuários via Pix, além de terem
no celular várias conversas e fotografias indicativas da prática do crime a
eles imputado. É nítida a permanência da parceria entre os dois réus, tanto
que nos autos no 1500397-25.2022.8.26.0580, que tramitou na 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-21.2024.8.26.0047 -Voto no 29.188
6
Criminal e da Violência Doméstica de Assis, ambos foram condenados pelo
tráfico de drogas praticado por eles em conjunto, conforme certidão de
antecedentes juntada aos autos. Estando caracterizado o dolo, consistente
no ânimo de associação de caráter duradouro e estável para a prática do
tráfico, de rigor a condenação pela associação.”
Dessa forma, é de rigor manter a condenação dos
Apelantes no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Merece reparo a dosimetria das penas.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente em razão dos maus antecedentes.
Na segunda fase quanto ao corréu RICHARD, as
penas foram agravadas em 1/6, não obstante a confissão espontânea,
porque o apelante é reincidente específico e quanto a corré VITÓRIA a
pena também foi agravada em 1/6 não obstante a atenuante da
menoridade.
Ocorre que, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a reincidência específica, por si só, não traduz maior
reprovação a justificar agravamento acima de 1/6, bem como pode ser
integralmente compensada com a confissão espontânea e menoridade.
Nesse
sentido,
precedente
de
observância
obrigatória (tema repetitivo/STJ 585):
"É possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação integral da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da
reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve
ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo
admissível a sua compensação proporcional com
a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da
pena e da proporcionalidade." (grifo nosso)
Destarte,
compenso a reincidência com a
confissão espontânea quanto ao corréu e com a menoridade quanto a corré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501437-21.2024.8.26.0047 -Voto no 29.188
7
mantendo-se as penas em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de
583 dias-multa pelo tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 816 dias-multa pela associação para o tráfico.
Por fim, pelo concurso material entre os crimes de
tráfico e associação ao tráfico, as penas foram somadas corretamente,
resultando na pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão e ao
pagamento de 1.299 dias-multa.
Correto o regime inicial fechado fixado nos termos
do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal, e inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois, sequer o requisito objetivo está
presente.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para fixar a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão e ao
pagamento de 1.299 dias-multa. No mais, mantenho a r. sentença tal como
foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR